Tribunal: TJBA
Processo: 0565018-34.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0565018-34.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: KAWAN DA CRUZ OLIVEIRA Advogado(s): LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO COMO SUPOSTO AGENTE DE APOIO (VEÍCULO DE FUGA). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO PELAS VÍTIMAS. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL. PRISÃO POSTERIOR EM VEÍCULO ROUBADO. ELEMENTO INDICIÁRIO ISOLADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM PRESUNÇÕES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ART. 386, VII, DO CPP. OPINATIVO DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por KAWAN DA CRUZ OLIVEIRA contra sentença que o condenou pela prática de roubo majorado, sob o fundamento de que teria permanecido em veículo nas imediações da Academia Speed Fitness, prestando apoio aos executores materiais do delito e assegurando a fuga do grupo. A defesa sustenta insuficiência probatória quanto à autoria, afirmando inexistirem elementos robustos que comprovem a participação do apelante na empreitada criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, com o grau de certeza exigido no processo penal, a participação do apelante no roubo descrito na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, que relataram a invasão da academia por três indivíduos armados, os quais subtraíram bens mediante grave ameaça. No entanto, quanto à autoria atribuída ao apelante, não há prova direta de sua participação no fato criminoso. Todas as vítimas foram categóricas ao afirmar que apenas três indivíduos adentraram o estabelecimento. Nenhuma delas visualizou ou identificou pessoa no interior de veículo aguardando os executores do crime. A eventual menção à existência de terceiro no carro decorreu de relatos indiretos (“soube posteriormente”, “as pessoas falam”), o que caracteriza testemunho por ouvir dizer (hearsay), insuficiente para fundamentar decreto condenatório. O policial responsável pela prisão do apelante limitou-se a narrar sua detenção no dia seguinte aos fatos, quando conduzia veículo com restrição de roubo, ocasião em que foram encontradas armas e objetos no interior do automóvel. Contudo, não presenciou o crime nem estabeleceu vínculo direto entre o recorrente e o roubo específico ocorrido na academia. A prisão posterior em veículo roubado, ainda que constitua indício relevante de eventual envolvimento em atividade criminosa, não autoriza, por si só, a conclusão segura de participação no delito narrado na denúncia. Não houve reconhecimento judicial do apelante pelas vítimas, tampouco registro de reconhecimento fotográfico válido que vinculasse ao fato. A condenação criminal exige prova segura e inequívoca da autoria, não sendo admissível que se funde em meras presunções ou em raciocínio indiciário frágil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condenação não pode se apoiar exclusivamente em reconhecimento irregular, testemunho indireto ou antecedentes do acusado, sendo imprescindível a existência de prova judicial robusta e independente. No caso concreto, o conjunto probatório revela-se insuficiente para afastar dúvida razoável quanto à efetiva participação do apelante no roubo. Diante da fragilidade probatória, impõe-se a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) e da regra do in dubio pro reo, absolvendo-se o recorrente com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e absolver KAWAN DA CRUZ OLIVEIRA da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Dispositivos citados: CF, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII. Jurisprudência citada: STJ, HC 691.344/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/02/2022; STJ, AgRg no HC 797.404/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 05/03/2024; STJ, HC 698.058/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 25/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 0565018-34.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante KAWAN DA CRUZ OLIVEIRA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.